Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA CRIMINOSA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
1. A revisão criminal cuida-se de medida excepcional prevista nas hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão das provas já analisadas.
2. No caso, não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por laudos periciais e testemunhas. Tampouco se verifica que o requerente tenha trazido fatos novos suficientes para desconstituir o édito condenatório.
3. A revisão criminal não se presta a reexaminar individualização da pena, o que somente é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal, à evidência dos autos ou à jurisprudência firmada.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.